Tribunal: TJBA
Processo: 8134734-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134734-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTRATOS NÃO APRESENTADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos para determinar a apresentação dos extratos de movimentação de plano de previdência privada VGBL, bem como condenou a parte ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e honorários advocatícios, sob o fundamento de que os documentos apresentados não correspondiam aos especificamente requeridos pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal quanto à totalidade dos pedidos formulados; (ii) estabelecer se os documentos apresentados suprem a obrigação de exibição determinada na sentença; (iii) determinar se a instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico possui legitimidade para responder pela exibição dos documentos; (iv) verificar a legalidade da multa processual e da condenação em honorários diante da alegação de ausência de requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não observa integralmente o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente o fundamento central da sentença relativo à obrigação de exibição dos extratos do plano de previdência privada, limitando-se a questionar os consectários da condenação.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em extratos bancários genéricos e registros financeiros diversos, sem identificação clara da movimentação específica do plano de previdência privada indicado na inicial.

5. A instituição financeira não comprova o cumprimento da obrigação de exibição documental, permanecendo necessária a determinação judicial para apresentação dos documentos.

6. As empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor nas relações de consumo, especialmente quando integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços.

7. A multa aplicada possui natureza sancionatória por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2º, do CPC, não se confundindo com astreintes.

8. A vedação da Súmula 372 do STJ refere-se à multa cominatória em ação de exibição de documentos, não afastando a aplicação de sanção processual por descumprimento de dever processual.

9. O acesso ao Poder Judiciário não depende de prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a demonstração da pretensão resistida.

10. A não apresentação dos documentos solicitados configura resistência à pretensão autoral e justifica a aplicação do princípio da sucumbência.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível diante do trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença viola o princípio da dialeticidade, admitindo conhecimento apenas parcial.

2. A apresentação de documentos genéricos não supre a obrigação de exibição específica determinada judicialmente.

3. Empresas do mesmo grupo econômico respondem solidariamente perante o consumidor nas relações de consumo.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza sancionatória e não se confunde com astreintes.

5. O ajuizamento de ação não depende de prévio requerimento administrativo quando demonstrada a pretensão resistida.

6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8134734-25.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO SA
e, como Apelado,
FERNANDO JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte
o recurso de Apelação e, na parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)